Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PARTE DO TRAJETO REALIZADO POR VIA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TEMPO DE ATRASO E DURAÇÃO DA VIAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência de cancelamento de voo.
2. No caso dos autos, alega o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, trechos Brasília/Orlando, com conexão em Miami, para viagem no dia 20/11/2021. Informa que, quando chegou a Miami/EUA, foi surpreendido com a informação de que o voo com destino a Orlando/EUA tinha sido cancelado. Diante da quantidade de pessoas que aguardavam ser realocadas em outro voo, e considerando a informação obtida no balcão de atendimento da Cia Aérea de que dificilmente conseguiria embarcar no mesmo dia, o autor se viu obrigado a alugar um veículo para a conclusão do trajeto, em razão de compromisso agendado na cidade de Orlando. Pede a reparação por dano material e moral.
3. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa aérea recorrida a pagar ao autor o valor de R$ 2.231,43, a título de dano material.
4. A matéria devolvida à Turma Recursal consiste na aferição sobre se os fatos subsidiariam a indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a sua ocorrência, limitando-se a alegar que o motivo se deu em razão ao limite de tempo estabelecido para a tripulação voar. Alega que o autor optou por não aguardar a reacomodação e seguir viagem até Orlando de carro.
6. Embora não desconheça os contratempos decorrentes dos fatos narrados pelo autor e a sua frustração, entendo que estes são insuficientes, por si só, para caracterizar o dano extrapatrimonial. A indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte está condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo. Verifica-se no conjunto probatório que o autor deixou de trazer aos autos qualquer evidência de lesão aos seus atributos personalíssimos, tendo sequer demonstrado o tempo de atraso enfrentado para chegar ao seu destino, tampouco qualquer espécie de prejuízo em relação aos compromissos assumidos no destino.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). Por essas razões, não procede o pleito da reparação por danos morais.
8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a douta sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.